Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PARTICIPANTE EXCLUÍDO E CONTEMPLADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 14.995,45, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso de cada parcela. O recorrente sustenta que o consorciado “excluído”, como no caso do recorrido, já se encontra legalmente “concorrendo” com o consorciado “ativo de seu grupo, para efeito de restituição dos valores pagos, devendo, para tanto, aguardar a sua contemplação para recebê-los, com as deduções previstas no contrato firmado entre as partes e com a incidência dos juros de mora somente quando decorridos 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio. Foram apresentadas contrarrazões.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes, embora tenha tratamento legal pela Lei n. 11.795/2008, também é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2o e 3o, do CDC).

3. Conclui-se dos documentos anexados aos autos que, não obstante as alegações do recorrente, o autor, excluído do grupo do consórcio em fevereiro de 2018, teve sua cota contemplada em 17/04/2020.

4. A teor do disposto no art. 22 da Lei 11.795/2008, a contemplação, no caso dos consorciados excluídos, é a atribuição para a restituição das parcelas pagas. No mesmo sentido dispõe o art. 60 do CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO: “A contemplação é a atribuição ao CONSORCIADO do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como a contemplação por sorteio para a restituição das parcelas pagas, no caso do Participante Excluído.” Desse modo, considerando que o recorrido foi contemplado, as parcelas pagas pelo autor/recorrido deverão ser restituídas imediatamente.

5. Quanto aos juros de mora, em sendo o caso de participante excluído contemplado, estes devem incidir desde a citação, nos termos fixados na r. sentença.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.